Tribunal: STF
Processo: AP 1338
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-31
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 8/3/2023, concedi liberdade provisória a FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 14688).



    Em 18/9/2024, em razão dos descumprimentos injustificados, decretei a prisão da ré, efetivada em 16/10/2024 (eDoc. 101).



    Em 16/12/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou as alegações finais (eDoc. 151).



    Em 18/12/2024, a Defesa da ré FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES apresentou alegações finais (eDoc. 156).



    Na mesma data, em 18/12/2024, a Defesa de FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES requereu, em síntese, a conversão de sua prisão preventiva em domiciliar alegando “a sua primariedade, residência fixa, ocupação licita e, principalmente, porque não põe em risco o cumprimento de eventual pena, em face de tudo que já foi alegado e comprovado nesses pormenores” (eDoc. 154, fl. 1).



    Ao final, ressaltou que “se submeteu ultimamente a tratamento psicológico, deixando evidente que não tem a necessária saúde mental” (eDoc. 154).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela concessão da liberdade provisória à ré, mediante o restabelecimento das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas.” (eDoc. 160).



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No caso, o processo encontra-se concluso para julgamento, o que configura importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem publica, seja para conveniência da instrução criminal (HC 89196, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2006, DJ 16/2/2007; HC 81126, Rel. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 25/09/2001, DJ 8/3/2002; HC 127186, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 3/82015; HC 138850, Rel. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/3/2018; e HC 156600, Rel. GILMAR MENDES, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2019).



    Verifica-se que embora a acusada tenha violado o monitoramento eletrônico, sem apresentar justificativa plausível, permaneceu cumprindo as demais medidas cautelares, tendo participado da audiência de instrução regularmente.



    Posteriormente, em manifestação nos autos, a Defesa declarou que a ré descumpriu as condições impostas, tendo ultrapassado a área de exclusão designada em razão do trabalho em zona rual e aduziu que a ré “se submeteu ultimamente a tratamento psicológico, deixando evidente que não tem a necessária saúde mental”. 



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “A defesa apresentou justificativa em 15.10.2024, indicando que os descumprimentos relatados teriam ocorrido em função do trabalho da ré na zona rural, bem como por equívocos causados pelas distinções nos horários de recolhimento noturno estabelecidos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pelo Supremo Tribunal Federal (Petição STF n. 133340/2024). Não há notícia nos autos de nenhuma outra violação às medidas aplicadas, o que indica disposição da ré em cumprir as condicionantes que foram impostas e aceitas por ocasião da decisão que lhe concedeu liberdade provisória. 



    A instrução processual, a par disso, encontra-se encerrada, já apresentadas as alegações finais pelas partes. Tal circunstância, aliada à ausência de fatos ou elementos novos que possam justificar a manutenção da prisão cautelar, afasta a existência de riscos de interferência na instrução e de ocultação/destruição de provas, sendo recomendável o restabelecimento das medidas cautelares menos gravosas. A garantia de aplicação da lei penal poderá ser assegurada por meio da imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    A manifestação é pela concessão da liberdade provisória à ré, mediante o restabelecimento das medidas cautelares alternativas anteriormente impostas.”



    Assim, não persistindo as razões para a manutenção da medida cautelar extrema, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade indica a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas relacionadas aos fatos de 8/1/2023.



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES (CPF Nº 749.866.606-59), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da ré, tornando-os sem efeito; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da acusada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES (CPF Nº 749.866.606-59).



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba - Tribunal de Justiça de Minas Gerais, via malote digital, nos autos desta Ação Penal 1.338/DF.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e do alvará de soltura ao Diretor da Penitenciária Professor Aluísio Ignácio de Oliveira - Uberaba/MG, onde se encontra custodiada a presa, e, pelo malote digital, ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba, para conhecimento e acompanhamento.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente